Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-15.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração na apelação cível. alegação de omissão e contradição. inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. rediscussão de matéria decidida. inadmissibilidade. embargos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de apelação cível, manteve sentença que declarou a nulidade de contrato de prestação de serviços.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo excepcional a atribuição de efeitos modificativos.
4. A omissão caracteriza-se pela ausência de pronunciamento judicial sobre questão relevante e capaz de influenciar o resultado do julgamento, enquanto a contradição hábil aos embargos deve ser interna, decorrente de incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão.
5. Inexistem os vícios alegados quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, as teses defensivas relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
6. A fundamentação do acórdão embargado examinou as cláusulas contratuais e reconheceu a nulidade do contrato, em razão de publicidade enganosa e imposição de cláusulas abusivas, à luz do CDC, art. 37, § 1o, art. 39, inc. IV, e art. 51, inc. IV.
7. A caracterização de publicidade enganosa decorre da indução do consumidor a erro mediante promessa de redução significativa do débito sem qualquer segurança de aceitação pelo credor financeiro.
8. A prática ilícita da empresa criou expectativa no consumidor e contribuiu para os danos experimentados, sendo irrelevante a ausência de ingerência direta na relação contratual originária com a instituição financeira.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.
10. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”
________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o. CDC, arts. 37, § 1o, 39, inc. IV, 51, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 13.08.2021.